Tribunal: TJDFT
Processo: 0732072-97.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0732072-97.2018.8.07.0001 AGRAVANTES: GWI ASSET MANAGEMENT S.A., PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A AGRAVADAS: GWI ASSET MANAGEMENT S.A., PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A, HYANG SOOK LEE DESPACHO GWI ASSET MANAGEMENT S.A., bem como PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por elas manejados. A primeira agravante aduz que o acórdão combatido se manteve omisso, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração. Afirma que a tese recursal não demanda revolvimento de matéria de cunho fático-probatório. Sustenta ter demonstrado o dissídio jurisprudencial entre o acórdão recorrido e o paradigma. A segunda recorrente destaca que a decisão impugnada usurpou a competência do STJ, porquanto invadiu o mérito do recurso especial. Defende a não incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A018